Tribunal: TJDFT
Processo: 0726342-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726342-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: ACHEI COMERCIO DE BATERIAS E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI, ETELVINA MARIA NEIVA BEZERRA, MARCELO SOUSA BARBOSA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA. – SICCOB JUDICIÁRIO em face de decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0723660-41.2022.8.07.0001. A decisão agravada possui o seguinte teor: “1. Da análise da Prevenção Preliminarmente, registre-se que não há prevenção para o processamento deste feito quanto aos autos de n. 0723036-89.2022.8.07.0001, que tramitou na 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, uma vez que naquele feito objetivou-se a execução da Cédula de Crédito de n. 1074344, emitida em 10/2/2021, ao passo que nestes autos o exequente pretende executar a cédula de crédito de n. 1044924, emitida em 3/9/2020. 2. Do Título acostado ao ID 129551964 O título que fundamenta a presente execução foi assinado firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas). A MP n.o 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias”. (ID 130578401 dos autos principais). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 38107053), que a Cédula de Crédito Bancária (ID 129551964 dos autos principais), objeto da ação executória, foi devidamente assinada pela segunda Executada (Etelvina Maria Neiva Bezerra), representante legal da primeira Executada (Achei Baterias), em conformidade com dispositivo legal pertinente à matéria, qual seja, art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, garantindo sua autenticidade, integridade e validade jurídica. Sustenta que o título executivo objeto da presente lide trata-se de Cédula de Crédito Bancária, ou seja, documento particular, assinado pela segunda executada, no âmbito extrajudicial, cuja legislação pertinente autoriza que a assinatura eletrônica se faça através do aplicativo vinculado à instituição credora. Ressalta que a legislação em vigor expressamente equiparou, para todos os fins, os contratos com assinatura eletrônica aos instrumentos com assinatura física. A validade dos contratos com assinatura eletrônica já era garantida desde 2001, com a publicação da Medida Provisória n. 2.200-2, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil e dá outras providências. Salienta que com o avanço da pandemia do Covid-19 a contratação eletrônica se tornou essencial aos negócios jurídicos, incluindo os contratos bancários, e encontrou outros reforços legislativos, com a publicação da Lei n. 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinatura eletrônicas em interações com entes públicos, bem como da Lei n. 13.986/2020, que alterou a Lei n. 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário – CCB. Frisa que a assinatura eletrônica produzida com o uso de certificado emitido pela ICP-Brasil possui presunção legal de veracidade, nos termos do art. 12, §1o da Medida Provisória n. 2.200-1/01. Contudo, não se trata do único mecanismo válido de assinatura eletrônica reconhecido pela legislação em vigor. A lei garante validade a outros meios de assinatura eletrônica, desde que admitidos pelas partes como válido e comprovadas a autoria e a integridade do documento eletrônico. A assinatura eletrônica pode ser obtida por diversos dispositivos ou sistemas já amplamente conhecido no mercado consumidor, como login/senha, biometria, PIN, entre outros, não sendo prerrogativa atribuída exclusivamente à certificação ICP-Brasil. Assevera que a (i) assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil; (ii) assinatura eletrônica com certificado não emitido pela ICP-Brasil (certificadora privada) e (iii) assinatura eletrônica com outro meio de comprovação de autoria e integridade, todos, sem exceção, possuem validade expressamente atribuída por lei. Ademais, o Código Civil prevê que a validade do negócio jurídico requer apenas agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do Código Civil). Menciona que, especificadamente quanto às Cédulas de Crédito Bancário – CCB, a Lei n. 10.931/04, com alteração dada pela Lei n. 13.986/20, também trouxe a permissão legal expressa para o uso de assinatura eletrônica. Observa que as partes concordaram com o meio utilizado para comprovação da autoria e integridade do documento emitido em formato eletrônico, tanto que o crédito foi concedido pela agravante, creditado em conta corrente, tendo sido, inclusive, pagas dez parcelas pelos agravados, através de débito em conta. Tal operação não teria se dado se não houvesse a anuência de ambas as partes (agravante e agravados), que admitiram como válida a assinatura eletrônica da CCB através do aplicativo bancário disponibilizado pelo SICOOB. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, de modo a considerar válida a assinatura eletrônica aposta no contrato de ID 129551964 (dos autos principais), conforme disposto no art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, para o devido prosseguimento do feito executório. Preparo (ID 38107054). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA. – SICCOB JUDICIÁRIO em face de decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0723660-41.2022.8.07.0001. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Considerando que a parte agravada ainda não foi citada, é desnecessário que seja intimada para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). No mesmo sentido: Acórdão 1411811, 07007753620228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1352996, 07459996520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; e (Acórdão 965126, 20160020080403AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2016, publicado no DJE: 16/9/2016. Pág.: 192/201. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2022 14:01:00. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator